Tribunal: TJDFT
Processo: 0727258-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727258-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AMAV'S TURISMO LTDA - ME, DIRLENE GOMES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial n. 0027331-26.2016.8.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa em sistemas informatizados (id 133348926 dos autos originários). Itaú Unibanco S.A. narra que buscou de todas as formas a satisfação de seu crédito. Alega que suas diligências restaram infrutíferas, mas há a possibilidade de localizar bens de Amav ́s Turismo Ltda.-ME e Dirlene Gomes de Carvalho, de modo que tem o direito de requerer informações ao Poder Judiciário que lhe permitam encontrá-los, bem como o receber o seu crédito. Sustenta que não lhe pode ser negada a tutela jurisdicional nos termos dos arts. 2o, 378 e 438, inc. II, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o interesse na efetividade da prestação jurisdicional não é exclusivo do exequente, mas também do Poder Judiciário. Afirma que o direito à intimidade do cidadão deve ceder em face a um interesse público e, desse modo, a requisição de informações sobre endereços dos devedores, assim como a existência de bens e aplicações financeiras são de interesse da justiça. Argumenta que não dispõe de poder que lhe autorize requisitar informações quanto ao patrimônio de terceiros em órgãos públicos ou privados e que é desarrazoada a determinação de diligência em cartórios de outras comarcas do país à procura de bens imóveis de titularidade de Amav ́s Turismo Ltda.-ME e Dirlene Gomes de Carvalho. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta que seus requerimentos estão compatíveis com a Recomendação n. 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça e com os arts. 139, inc. IV, 772, inc. III, 773 e 789, do Código de Processo Civil. Destaca que inexiste imposição de apuração da atual situação patrimonial de Amav ́s Turismo Ltda.-ME e Dirlene Gomes de Carvalho como condição para o deferimento do requerimento de pesquisa a sistemas conveniados ao Juízo. Discorre que a lei confere ao credor o direito de buscar informações acerca do paradeiro de devedores, mormente quando comprovada a inutilidade dos esforções desenvolvidos, sob pena de, em defesa ilimitada do direito à privacidade e à intimidade, ser prejudicado interesse legítimo do credor, em benefício ilegítimo do devedor, mediante possível locupletamento ilícito. Requer a concessão do efeito ativo ao recurso para deferir o requerimento de pesquisas por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e do sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud), bem como dos demais indicados na petição id 133114732 dos autos originários. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 38346494). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) na modalidade teimosinha, do sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) e do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), nos seguintes termos (id 133348926): Nos termos do art. 923, "suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes." Referido dispositivo legal há de ser interpretado também de acordo com o § 3o, do ar. 921, de forma que, suspensa a execução com fundamento no art. 921, inciso III, não serão praticados atos processuais, exceto se forem encontrados bens penhoráveis do executado, ou na hipótese do art. 923, ambos do CPC/15. Ademais, não se pode esquecer que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Indefiro, portanto, os pedidos de ID 133114733. (...) É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração de pesquisa de bens via sistemas informatizados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398937, 07306083620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29.4.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.5.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial 1807798/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, Diário de Justiça Eletrônico 11.9.2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso Especial 1634247/RS, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 20.2.2018, Diário da Justiça Eletrônico 12.4.2018). Verifica-se da análise dos autos originários que foram realizadas pesquisas por meio do Sistema de Informações ao Poder Judiciário (Infojud), do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e do Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) em julho de 2021, conforme certidão ao id 98457187 dos autos originários. As pesquisas restaram frustradas e o agravante requereu a suspensão do feito nos moldes do art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil (id 98961988 dos autos originários). O lapso de tempo transcorrido desde quando feitas as tentativas de localização de bens por meio dos sistemas informatizados disponíveis judicialmente não é suficiente para o deferimento da reiteração da pesquisa. O agravante não fez qualquer prova de alteração na situação econômica da parte agravada. Não se vislumbra, igualmente, possibilidade de deferimento de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Mencionado sistema está previsto no artigo 10-A da Lei n. 9.613/1998 e regulamentado pela Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil (Bacen), informa as relações bancárias de uma pessoa.[1] Consiste, nos termos dos arts. 1o e 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central (Bacen), em sistema de dados de natureza cadastral que armazena informações acerca de relacionamentos bancários com instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores.[2] O cadastro em comento se assemelha ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. Afigura-se, em uma análise não exauriente do feito, medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo, mormente em razão das pesquisas já realizadas acima referidas. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. PESQUISA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. Ademais, realizada em 5/5/2021 penhora via Sisbajud, que utiliza a mesma base de dados do CCS-BACEN, eventual consulta ao citado cadastro em tão curto período de tempo seria ineficaz (Acórdão 1341868, 07057616720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1409089, 07402295720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE DADOS DO Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MATIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. III. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374863, 07497194020208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 23.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 13.10.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro caso em apreço. Conclui-se, em um juízo de cognição superficial próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. [2] Art. 1o Constituir, no Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes legais ou convencionais. (...) Art. 2o O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira.